Tribunal: STF
Processo: RE 100250
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
Ato administrativo. Anulação pela Administração. Efeitos (Súm. 473).
- Os atos administrativos visceralmente nulos podem ser invalidados pela Administração, com eficácia ex tunc, posto que deles não se originam direitos (Súmula 473).
- Recurso Extraordinário não conhecido.